Tribunal: CARF
Processo: 11128.727705/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727705/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.995 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007,
pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que
intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo
mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade
benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com
o art. 106, II, "a", do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a multa estabelecida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, motivada pelo pedido de retificação anteriormente prestada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
009.993, de 24 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11128.730603/2013-
42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727705/2013-81
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art.50 do mesmo diploma legal;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

Impugnação Improcedente.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal do auto de infração, no mérito
alega a ocorrência de não caracterização da infração e ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua
admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
5.000,00, devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação correta sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV,
alínea “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a
reforma do julgado de primeira instância.
PRELIMINARES
Legitimidade passiva
Preliminarmente alega o recorrente que não é parte legítima da demanda,
pelas seguintes razões:
A recorrente demonstrou no curso da presente demanda que atuou como
representante, na qualidade de AGENTE MARÍTIMA, do transportador
estrangeiro.
(...)
Em face de todo o exposto, considerando que transportador e agente são figuras
jurídicas diversas, não poderá subsistir a multa aplicada, que deverá ser revista,
sendo acolhido o recurso interposto para declarar nulo o auto de infração,
cessando todos os seus efeitos.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como
agente marítima e por representação, não lhe sendo cabível a imputação
da penalidade.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das
autoridades portuárias quando no exercício das atribuições próprias da
atividade de agenciamento, assumindo, dessa forma, solidariamente, a
sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo, portanto,
responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual
descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação,
conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no.
37 de 1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo
agente marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e
mercadorias no SISCOMEX em nome do transportador estrangeiro,
ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a jurisprudência deste
Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon
Sehn No Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação
entre os agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer
dúvida quanto à possibilidade de penalizar aquele que deixou de agir nos
termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o
187 que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade
passiva, assim rejeito a preliminar.
Ausência de vício no auto de infração – nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração
carece de vício formal nas seguintes palavras:
Como já mencionado em sua defesa, a ora recorrente destacou que as instâncias
administrativas superiores devem conhecer os fatos tal qual eles ocorreram para,
a partir disso, realizar um juízo de valor e verificar se houve a subsunção do fato
à norma supostamente violada. Diante de uma situação como essa, o autuado tem
o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez
que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação. A falta desses
elementos, além de prejudicar sobremaneira a defesa, afronta as regras
estabelecidas pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não
contem a fundamentação da autuação. Entendo que há um equívoco
nessa afirmação, posto que no Auto de Infração está contida toda a
fundamentação legal, que fundamentou a penalidade aplicada bem como
toda a descrição dos fatos pertinentes.
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72,
que preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente reclama que que não há qualificação adequada do autuado e
não descreve corretamente os fatos, contrariando o artigo 10 também do
Decreto 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos
previstos no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações
previstas no artigo 59. O auto foi lavrado por autoridade competente e o
direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais também foram
respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas
quais foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido rejeito as preliminares.
MÉRITO
Da caracterização da infração imposta.
Alega o recorrente que não restou caracterizada conduta que justificasse
a multa imposta por ter realizado apenas retificações de informações.
Vejamos:
Vale ressaltar, neste ponto, que não houve falta de informação, para o caso em
concreto, o que se tem é a RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Todas as informações já estavam cadastradas no sistema, o que se tem é a mera
correção de dados, o que de forma alguma implica em penalidade. Do próprio
auto de infração e documentos aduaneiros se evidencia que foram solicitadas
RETIFICAÇÕES DAS INFORMADAS.
No caso específico, verifica-se que em 03/09/2013, a Recorrente protocolou
petição Eqvib no 10120.000089/0913-91, solicitando a retificação de
informações já devidamente informadas tempestivamente referente ao manifesto
no 1513501897177.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

Sobre essas alegações a DRJ ressaltou que não cabe a aplicação das
revogações realizadas na IN RFB 800/2007, nas seguintes palavras:
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada
na origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a
considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no
art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico
agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Portanto, não há que se falar em retroatividade, pois os prazos para os fatos
geradores em questão estão normatizados no referido art.50 da IN RFB no
800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de
prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo
fato de se exigir a exação do agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada reforça a conclusão da
Fiscalização a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Importante registrar que também não é o caso de aplicação retroativa das
alterações promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007,
tratadas na SCI COSIT no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da
IN RFB no 800/2007 foram completamente modificados, a partir da
definição do que deve ser considerado como retificação de informação
prestada, na prática, trata-se de uma nova IN, que manteve o número da IN
anterior, não há que se falar, portanto, em retroatividade benéfica, por não
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código
Tributário Nacional.
A priori cabe salientar que o auto de infração trata de retificação de
informações no sistema Siscomex para desbloqueio, cujo motivo descrito
no extrato do manifesto é “alteração de manifesto após o prazo” (e-fls. 8)
em 27/08/2013.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

A autuação esta ancorada no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/1966,
o qual determina que a penalidade é aplicada quando as informações
relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às operações
realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal
na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e" (grifei)
Conforme acima já mencionado a recorrente defende que a retificação
não enseja a aplicação da multa e que com o advento da IN RFB
1.473/2014 esta situação restou superada, na medida em que o art. 45, §1o
da IN 800/07 foi revogado expressamente. Logo, a controvérsia reside
em aplicar ou não a revogação do citado artigo ao caso concreto, já que a
referida IN alteradora somente passou a vigorar em 2014, data posterior
ao fato gerador, portanto.
Cabe salientar que a citada revogação faz com que não haja lei que
preveja infração por retificação de dados no Sistema Mercante” e nesse
sentido a Solução de Consulta Interna no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
acostada pela recorrente, ratifica a inaplicabilidade de multa aos casos de
retificação.
Observo que essa matéria já foi objeto de julgamento neste Conselho, dos
quais cito o Acórdão no 3302-008.191, de relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães, em que peço vênia para utilizar como razões de
decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in
verbis:
Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como
violados pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente.
Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e
conhecimentos eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e
seguintes da referida instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta
de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas,
no contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não
há que se falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado,
nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra
inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo nosso)
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de
conhecimento eletrônico – visando alteração de NCM de mercadoria (vide fls.
18, 24 a 26, 61 a 67) - se deu após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea
de informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que
tal fato não mais representa hipótese de prestação de informação extemporânea
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

passível da sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966.
Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se
sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade
benigna.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
Observei ainda que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das
seguintes Acórdãos: 9303-010.294; 3402004.436; 3003-000.698; 3301-
009.041, onde destaco o Acórdão no 3201-007.116 de relatoria do ilustre
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 26/07/2008,
06/08/2008,
05/10/2008,
07/11/2008,
23/11/2008,
07/12/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.

Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
Nos termos do que já foi relatado acima e demonstrado nos argumentos
das partes, a autuação não ocorreu pela apresentação de informações fora
do prazo estabelecido, mas sim pelo atraso na retificação das informações
já prestadas - no caso a informação de alteração sobre o desbloqueio,
referente ao manifesto no 1513501897177.
Por fim, O CARF decidiu a matéria com a Súmula vinculante CARF no
186:
“Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na
Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014, na Solução de Consulta Interna
no 2 Cosit, de 2016 e na Súmula CARF no 186 é de se afastar as multas
impostas.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

Nesse sentido, entendo como devida a exoneração da multa imposta, pois
o dispositivo normativo no qual se fundou a autuação, foi expressamente
revogado pela Instrução Normativa n.o 1.473/2014, ensejando a aplicação
do art. 106, II, do CTN, que respalda o afastamento da penalidade.
Denúncia Espontânea
Subsidiariamente, alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao
§2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497
de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010, a seguir
transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução
de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do
ex-Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO.
INFORMAÇÕES.
SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na
prestação de informação da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
decorrente do art. 40 da Lei no 12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-
se considerar o conteúdo da “obrigação acessória” violada. Isso porque nem
todas as infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais são
compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito
passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo
fazer ou nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o
esvaziamento do dever instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer
tempo, ao alvedrio do sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria
toda a funcionalidade dos deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não
haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa
que
deixou
de
registrar
e
escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102
do
DecretoLei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na
prestação
de informação
à
administração
aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia
espontânea.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, motivada pelo pedido de retificação anteriormente
prestada.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727705/2013-81

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa
estabelecida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, motivada pelo pedido de retificação anteriormente prestada.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original